Tribunal: STF
Processo: ARE 1309994
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO DOS EMBARGANTES PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Relatório
    1. Em 12.3.2021, o recurso extraordinário com agravo interposto por Hermínia Regina Campagnoli Bueno e outros foi provido para, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral, determinar a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária (e-doc. 6).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.3.2021, Hermínia Regina Campagnoli Bueno e outros opõem em 22.3.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 7).
    Os embargantes alegam que, ”em que pese o acerto do decisum ora embargado, restou omisso quanto à inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que os Autores foram condenados pela decisão interlocutória, mantida pelo v. acórdão, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso alegado” (fl. 1, e-doc. 7).
    Salientam que “a r. decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de redistribuir o ônus sucumbencial” (fl. 1, e-doc. 7).
      Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso, para suprir tal omissão e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial, condenando as Executadas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios” (fl. 2, e-doc. 7).
    3. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 12). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica assiste aos embargantes.
    5. Em 13.3.2018, o Juiz da Décima Quarta Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo fixou honorários advocatícios nos seguintes termos:
    “Fixo honorários a serem arcados pela(s) parte(s) exequente(s) a favor da parte ora executada em 10% do valor da diferença, limitada a 10% do valor do crédito exequendo devido a cada parte exequente (quantia condizente com a complexidade e rapidez de tramitação do processo, verba outra sendo indevida, pena de enriquecimento sem causa e ofensa à razoabilidade e proporcionalidade), observada quanto à sua exigibilidade, se concedida, a assistência judiciária gratuita” (fl. 310, vol. 1).
    6. Este Supremo Tribunal julgou ser acolhível a pretensão de inversão dos ônus sucumbenciais quando o recurso extraordinário for provido e houver fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos” (RE n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    A decisão embargada foi omissa quanto à inversão dos honorários de sucumbência. 
    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) para inverter os honorários sucumbenciais fixados na origem, os quais serão suportados pelo Estado de São Paulo, mantidos os demais termos da decisão embargada.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora